Tribunal: TJSP
Processo: 1504132-36.2024.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Apelações. Tráfico de entorpecentes, por duas vezes, e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso material (réu JIANGFENG LU), e posse de utensílios destinados à preparação de entorpecentes (réus WOJUN GONG e YIWEI LUO). Insurgência defensiva. Pleitos preliminares de inépcia da denúncia, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, incompetência do juízo sentenciante,

Ementa:
Apelações. Tráfico de entorpecentes, por duas vezes, e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso material (réu JIANGFENG LU), e posse de utensílios destinados à preparação de entorpecentes (réus WOJUN GONG e YIWEI LUO). Insurgência defensiva. Pleitos preliminares de inépcia da denúncia, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, incompetência do juízo sentenciante, ilegalidade das provas por violação de domicílio sem fundada suspeita e não acompanhamento do réu WOJUN GONG na busca veicular, quebra da cadeia de custódia por ausência de descrição no auto de exibição dos documentos encontrados na residência de JIANGFENG LU, e litispendência no tocante a WOJUN GONG. Inocorrência. Peça inaugural que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, permitindo o exercício da ampla defesa. Ademais, conforme entendimento pacificado no STJ, a alegação de inépcia fica preclusa após a prolação de sentença condenatória. Magistrada que fundamentou adequadamente a decisão, enfrentando a matéria de forma suficiente. Alegada competência da 5a Vara Criminal da Comarca da Capital devidamente rechaçada. Feito tramitado naquele juízo relacionado a outro réu e condutas praticadas em dia diverso. Ademais, quando da apresentação de resposta à acusação no presente feito, já havia, naquele, sentença condenatória prolatada. Súmulas 235 do STJ e 706 do STF. Existência de fundada suspeita apta a autorizar, em crime permanente, o ingresso no imóvel e no automóvel. Apreensão de documentos devidamente documentada no auto de exibição e apreensão, inexistindo quebra da cadeia de custódia. Conduta de WOJUN GONG tratada nos autos no. 1507429-02.2024.8.26.0228 que é diversa da julgada nos presentes autos, não havendo de se falar em litispendência. Rejeitadas. No mérito, pleitos absolutórios por ausência de provas ou, quanto a JIANGFENG LU, desclassificatório. Impossibilidade. Réus WOJUN GONG e YIWEI LUO flagrados guardando diversos objetos destinados à preparação e produção de drogas, consistentes em 4 embalagens de papeis, fita
adesiva, rolos de papel alumínio e plástico fino, um recipiente de vidro com cristais, 13 recipientes de vidro, 6 recipientes com líquido, um liquidificador, 3 peneis, um fogão, um maçarico, uma pequena balança, uma bomba d'água elétrica e uma manta aquecedora elétrica. Réu JIANGFENG LU flagrado guardando drogas consistentes em 15 porções contendo 6,97 kg de cocaína e 130 g de cetamina, além de 100 munições calibre .22, 19 munições calibre .380, 6 munições calibre .32, uma munição calibre .40, 10 munições calibre .9MM, uma arma de fogo da marca QGK e uma arma de fogo da marca BEEMAN. Quantidade de drogas incompatível com a condição de mero usuário. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais civis responsáveis pelas investigações. Negativa dos réus isolada. Autoria e materialidade comprovadas. Condenações mantidas. Penas de WOJUN GONG e YIWEI LUO irreprocháveis. Dosimetria penal quanto a JIANGFENG LU que comporta reparo. Basilar do crime de tráfico praticado em 20/3/2024 majorada em 1/5 em razão da quantidade de drogas apreendida (5,95 kg). Exasperação devidamente fundamentada pela autoridade sentenciante, merecendo ser respeitada e mantida. Reconhecimento de crime continuado quanto ao tráfico de drogas de rigor. Concurso material entre as infrações penais distintas. Pena finalizada em 10 anos de reclusão e 710 dias-multa. Inafastabilidade da pena de multa, cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, no preceito secundário do tipo penal violado. Regime inicial fechado mantido. Impossibilidade de substituição por restritivas de direitos e revogação do cárcere cautelar. Pleito de isenção das custas processuais. Inviabilidade. Obrigação ex lege. Negado provimento aos apelos de WOJUN GONG e YIWEI LUO. Parcial provimento ao recurso de JIANGFENG LU.